Tribunal: CARF
Processo: 13706.100076/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.100076/2009-85
ACÓRDÃO
2002-009.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA CRISTINA CAVALLINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE
RENDA NA FONTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Cumpre manter o feito fiscal restando comprovado nos autos que o valor
recolhido de imposto de renda retido na fonte da mesma forma que os
rendimentos recebidos foram igualmente considerados sem a correção
monetária na determinação da omissão apurada e na glosa da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100076/2009-85
2
Chiavegatto de Lima(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

RELATÓRIO
Tem-se na origem notificação de lançamento decorrente omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista.
Na descrição dos fatos consta o seguinte:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 40.443,99, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS.
A DRJ ao analisar a impugnação apresentada, decidiu julgá-la improcedente e
manter na integralidade o crédito tributário, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
NA FONTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Cumpre manter o feito fiscal restando comprovado nos autos que o valor
recolhido de imposto de renda retido na fonte da mesma forma que os
rendimentos recebidos foram igualmente considerados sem a correção monetária
na determinação da omissão apurada e na glosa da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte fonte.
Impugnação Improcedente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100076/2009-85
3
Crédito Tributário Mantido
Irresignado o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando, em suma, as
mesas razões que apresentadas na impugnação, quais sejam:
1- Preliminar de violação aos princípios da razoabilidade e eficiência; e
2- Como mérito, não concorda com a omissão de rendimentos e para comprovar
que parte dos valores recebidos é de natureza isenta junta à peça impugnatória
a cópia da certidão de fl. 15..
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A contribuinte não concorda com a omissão de rendimentos e para comprovar
que parte dos valores recebidos é de natureza isenta junta à peça impugnatória a
cópia da certidão de fl. 15.
Da leitura do citado documento, quando comparada a com a planilha de fl.
38, verifica-se que a classificação refere-se aos rendimentos recebidos no ano
calendário de 2002.
Dessa forma, a documentação apresentada não é hábil para contrapor a omissão
apurada nem atende à exigência da autoridade lançadora, mantendo-se o feito
fiscal.
Em relação à compensação indevida de fonte, a interessada traz à peça
impugnatória a cópia autenticada do Alvará de fl. 41.
Comparando-se os rendimentos levados aos ajuste anual pela contribuinte de R$
47.296,83 (DAA fl.
21) verifica-se que a omissão de rendimentos apontada pela autoridade lançadora
não levou em consideração a correção monetária dos rendimentos recebidos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.308 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.100076/2009-85
4
Dessa forma, cumpre manter a compensação indevida de fonte considerando-se o
Alvará 779/06 de fl. 41, que determina o pagamento da importância de R$
9.361,48 sem a correção monetária, vinculada à consideração do recebimento de
rendimentos tributáveis de R$ 87.740,82 sem a correção para o ano calendário de
2006 conforme apontado no quadro de fl. 38.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 96
DF CARF MF
Original